Tribunal: STF
Processo: AI 535340
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-29
Data de publicação: 2010-09-29

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE FAC-SÍMILE – PRAZO INICIAL (ENCAMINHAMENTO MEDIANTE “FAX”) E PRAZO ADICIONAL (PRODUÇÃO DOS ORIGINAIS) – PETIÇÃO RECURSAL TRANSMITIDA, TEMPESTIVAMENTE, MEDIANTE REPRODUÇÃO FAC-SIMILAR – ORIGINAIS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS, CONTUDO, EXTEMPORANEAMENTE – INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE O TÉRMINO DO PRAZO INICIAL E O INÍCIO DO PRAZO ADICIONAL – CONTAGEM CONTÍNUA, A SER FEITA DE MODO IMEDIATAMENTE SUBSEQÜENTE AO TÉRMINO DO PRAZO INICIAL – EXTEMPORANEIDADE RECONHECIDA NA ESPÉCIE – INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE – INTERPOSIÇÃO, CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE TEMPESTIVO RECURSO DE AGRAVO – “AGRAVO REGIMENTAL” IMPROVIDO. 
  
- A utilização de fac-símile, para a veiculação de petições recursais, não exonera a parte recorrente do dever de apresentar, dentro do prazo adicional a que alude a Lei nº 9.800/99 (art. 2º, “caput”), os originais que se referem às peças transmitidas por meio desse sistema, sob pena de não-conhecimento, por intempestividade, do recurso interposto mediante “fax”. Precedentes. 
  
- O prazo adicional (ou complementar) a que se refere o art. 2º, “caput”, da Lei nº 9.800/99, por não traduzir um novo lapso temporal, constitui simples prorrogação do prazo inicial e que, por ser contínuo, não se suspende nem se interrompe, ao longo de seu curso, em razão de feriados, sábados e domingos, exceto se o respectivo termo final (“dies ad quem”) recair em feriado ou em dia em que não haja expediente forense normal, caso em que se considerará prorrogado até o primeiro dia útil subseqüente, nos termos do art. 184, § 1º, do CPC. Precedentes (STF e STJ).